Tribunal: TJDFT
Processo: 0728593-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, buscando a autora a abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o recebimento da ação consignatória com depósito de parcelas e a manutenção da posse do veículo, alegando cobrança de taxas abusivas, capitalização de juros e cumulação irregular de encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, averiguando-se se há probabilidade do direito e perigo da demora suficientes para determinar a abstenção de inclusão do nome nos cadastros de proteção ao crédito, com depósito judicial de parcelas e manutenção da posse do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada exige a presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Alegação unilateral de abusividade, desprovida de elementos probatórios robustos quanto à probabilidade do direito anunciado, é insuficiente para a concessão da tutela pretendida.
5. A análise das taxas de juros e encargos exige exame aprofundado do contrato no caso concreto, sendo necessário o regular processamento da ação revisional, observado que a mera estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abusividade.
6. Na consignação em pagamento, a purgação da mora apenas ocorre com o depósito do valor integral da parcela devida, não havendo afastamento dos ônus da inadimplência quando realizados depósitos apenas do valor que a parte entende incontroverso.
7. Não há elementos concretos que demonstrem iminência de dano irreparável para a agravante, mas apenas possibilidade de exercício regular de direito do credor com a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.
8. A manutenção da posse do bem pelo devedor em mora, sem correspondente adimplemento integral das obrigações, representaria desequilíbrio contratual, privando o credor de suas garantias contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige a demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegação unilateral de abusividade. 2. A purgação da mora em ação consignatória requer o depósito integral da parcela devida, não sendo suficiente o depósito apenas do valor considerado incontroverso pela parte. 3. A manutenção da posse do bem financiado sem o correspondente adimplemento integral das obrigações representa desequilíbrio contratual indevido ao credor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.